Tribunal: TJSP
Processo: 2210480-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual no salário da parte agravada. Regra contida no art. 833, IV do CPC/15. O salário percebido pela parte agravada serve para o sustento pessoal e de seus familiares e encontram-se protegidas pela regra da impenhorabilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.